Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. Agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, haja vista não possuir a decisão agravada conteúdo decisório.
2. O ato judicial que apenas registra a necessidade de aguardar o julgamento definitivo de recurso pendente é desprovido de conteúdo decisório, tendo natureza de mero despacho (art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil) – espécie judicial irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.